Tribunal: TJDFT
Processo: 0743294-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL NÚMERO DO PROCESSO: 0743294-26.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE MEIRELES TORMIN AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HENRIQUE MEIRELES TORMIN contra a decisão de ID 142620939, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0742888-70.2020.8.07.0001. Na decisão, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de considerar a citação realizada nos autos de origem, e consequentemente os demais atos após o referido ato, nos seguintes termos: Como é cediço, a citação é ato personalíssimo, corolário do princípio do contraditório e do devido processo legal, não se admitindo qualquer desconfiança acerca da sua regularidade, sob pena de macular o feito com vícios transrescisórios que, "por sua gravidade, podem vir a ser reconhecidos inclusive após o biênio decadencial da ação rescisória, ou seja, a qualquer termo, seja mediante ação própria (querela nullitatis), seja no curso da execução ou cumprimento de sentença"[1]. No entanto, a Lei Processual vigente, atenta à prevalência da efetividade da jurisdição em detrimento do mero excesso de formalismo, expressamente determina o reconhecimento da validade do ato se, realizado de outro modo, for alcançada a sua finalidade (art. 277, do CPC). Inclusive admite-se a aplicação sistemática da Teoria da Aparência, citação indireta na pessoa do agente de portaria, por hora certa, edital, por correio eletrônico e, mais recentemente, comunicações processuais através de aplicativos de mensagem e outras plataformas digitais. Pois bem. O réu alega desconhecer o terceiro que recebeu a correspondência em seu nome no dia 21.1.2021, Sr. Daniel Bonfim. Veja-se que o agente postal dirigiu-se ao endereço e entregou o mandado ao funcionário que se apresentou como autorizada a receber as correspondências do edifício, sem qualquer ressalva, a atrair a presunção de regularidade do ato, nos termos do art. 248, §4o, do CPC. Não obstante a invocação de precedentes meramente persuasivos, alinha-se o Juízo à orientação desta Corte de Justiça, no sentido de conferir validade ao ato praticado conforme regra excepcional da pessoalidade (art. 248, §4o, do CPC). Nesse sentido, confira-se elucidativo aresto: [...] Portanto, não há se falar em nulidade da citação realizada nos autos, de maneira que mantenho incólumes os atos praticados no processo. [...] (ID 142620939 do processo originário). O agravante descreve em suas razões recursais que os autos originários se referem a uma ação monitória movida pelo ora agravado, em face do agravante, em que se busca o adimplemento dos valores referentes a cédula rural hipotecária. Aduz que a citação foi feita por AR, sendo encaminhada ao endereço SQS 415, Bloco A, Apartamento 104, Asa Sul, Brasília/DF, tendo a diligência retornado como cumprida, assinada por terceiro. Afirma que a citação realizada nos autos é absolutamente nula, haja vista que o AR foi entregue e cumprido em endereço onde o agravante não reside, visto que teria se mudado e essa situação ignorada pelo d. Juízo. Argumenta que de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça, somente haveria regularidade na citação recebida por porteiro, caso fosse o endereço onde o Agravante reside, o que não é o caso. O agravante salienta, ainda, que o Juízo de 1o Grau não se ateve ao fato de que o imóvel em discussão se encontra ocupado por posseiro, e que até o presente momento a área não foi desocupada, subsistindo a necessidade de citação do posseiro para compor a relação processual. Em vista do exposto, o agravante alega estarem presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo para determinar a suspensão dos autos originários até o julgamento do recurso; b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão agravada e reconhecida a nulidade da citação e consequentemente a declaração de invalidade de todos os atos praticados; além da intimação do posseiro ante a violação ao contraditório e a ampla defesa. Preparo recolhido (IDs 42393880, 42415521 e 42415523). É o relato necessário. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o parágrafo único do art. 995, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à verificação acerca da nulidade da citação realizada ainda na fase inicial dos autos de origem. Para o correto entendimento da situação, necessário elucidar o caminho percorrido nos autos de origem até o momento atual. No presente caso, de acordo com o que consta descrito na inicial de ID 80508225 dos autos de origem, a ação monitória ajuizada pelo agravado em face do agravante diz respeito ao inadimplemento do contrato de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/00469-4, datado de 13/06/2018, no valor total de R$ 2.774.700,00, com vencimento final previsto para 01/06/2028. Determinada a citação do ora agravante por AR, o ato foi devidamente cumprido no endereço SQS 415, Bloco A, Apartamento 104, Asa Sul, Brasília/DF, conforme ID 86983491 dos autos de origem, em que consta assinatura de terceiro. Em sequência, o Juízo de 1o Grau, em razão não manifestação do ora agravante, sentenciou o processo julgando procedente o pedido inicial e declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial, na importância de R$ 2.774.700,00 (dois milhões setecentos e setenta e quatro mil e setecentos reais), conforme ID 90950479 dos autos de origem. Instaurado o cumprimento de sentença e determinada intimação do ora agravante para pagamento do débito (ID 96775400 dos autos de origem). Aviso de recebimento encaminhado ao mesmo endereço constante na inicial, porém a diligência foi infrutífera, retornando com a informação “mudou-se” (ID 99509128). As diligências posteriores realizadas no processo se referem à tentativa de localização do ora agravante e de bens e valores em seu nome, para o pagamento do débito vinculado ao contrato inicial com o ora agravado. Foram localizados 2 (dois) imóveis em nome do devedor e uma pequena quantia em dinheiro e uma de suas contas. Os bens imóveis foram penhorados e foi determinada a realização de hasta pública (ID 138249452 dos autos de origem). O ora agravante se manifestou pela primeira vez em 11 de novembro de 2022 (ID 142401642 dos autos de origem), para chamar o feito à ordem e requerer a declaração da nulidade da citação e dos atos processuais posteriores a ela; a abertura de todos os prazos processuais a fim de oportunizar o devido processo legal e a ampla defesa; e o cancelamento do leilão determinado. A decisão agravada não acolheu os argumentos apresentados pelo ora agravante e manteve os atos praticados no processo. Pois bem. Para o melhor deslinde da causa, convém trazer à lume alguns dispositivos do Código de Processo Civil acerca da citação: Art. 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Parágrafo único. A citação será efetivada em até 45 (quarenta e cinco) dias a partir da propositura da ação. Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. [...] Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. § 2o Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. § 3o Da carta de citação no processo de conhecimento constarão os requisitos do art. 250 . § 4o Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. (grifo nosso). Observa-se que a decisão ora agravada (ID 142620939 dos autos de origem), utilizou como fundamento para a validar a citação realizada nos autos, o art. 248, §4o, do CPC, que excepciona a regra da pessoalidade da citação. Em relação ao tema, confira-se os seguintes julgados desta 2a Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. CITAÇÃO PELOS CORREIOS. PESSOALIDADE. EXCEÇÃO. ART. 248, §4o, CPC. PESSOA FÍSICA. CITAÇÃO RECEBIDA. PORTEIRO. ENDEREÇO CORRETO. VALIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS OU DO SALÁRIO. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão em ação monitória que indeferiu os pedidos de reconhecimento de nulidade da citação e de revogação da penhora sobre percentual de seu salário. 1.1. Alega, em suma, que o mandado de citação inicial para opor embargos à ação monitória foi recebido por terceira pessoa estranha ao requerido, bem como que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, cujo valor está em descompasso com o princípio do mínimo da dignidade da pessoa humana. 2. Nulidade de Citação. Nos termos do art. 238 do CPC, "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual". Trata-se, portanto, de ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2.1. A carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, com assinatura do recibo, conforme dispõe o art. 248, §1o, do Código de Processo Civil. 2.2. Contudo, o §4o do mesmo artigo excepciona a pessoalidade ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento. 2.3. Aludida exceção não se aplica exclusivamente à citação de pessoas jurídicas, podendo incidir também na hipótese de citação de pessoas físicas, conforme julgados do STJ: "4. A possibilidade da carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica, nos termos do disposto no § 2o do art. 248 do CPC/2015, ou nos casos em que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, a entrega do mandado for feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência, conforme estabelece o § 4o do referido dispositivo legal, hipóteses, contudo, que não se subsumem ao presente caso." (3a Turma, REsp 1840466/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 22/06/2020). 3. No caso, o mandado de citação do agravante foi encaminhado pelos correios, via AR, ao condomínio edilício na portaria do edifício, no dia 23.09.2020, na Asa Norte, local em que ele afirma que não mora mais. 3.1. A correspondência foi entregue também no mesmo endereço, sem resistência alguma do porteiro, no dia 15/03/2021, para pagamento voluntário no processual. 3.2. Nesse contexto, revela-se evidente que a carta de citação foi devidamente encaminhada ao endereço do agravante, tendo sido recebida por funcionária do condomínio edilício, a qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção. 3.3. Presume-se, assim, válido o ato citatório, nos termos do §4o, do art. 248, do CPC, razão pela qual irretocável a decisão agravada. [...]. (Acórdão 1419102, 07377448420218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 10/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque acrescentado). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR TERCEIRA PESSOA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE. ART. 248, §4o, CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, que rejeitou o pedido de declaração de nulidade do ato citatório. 1.1. O agravante alega nulidade pelo fato de não ter sido citado pessoalmente na ação inaugural. Argumenta que o aviso de recebimento da carta de citação foi assinado por pessoa estranha ao feito. Destaca que a possibilidade de a carta de citação ser recebida por terceira pessoa somente ocorre quando o citando for pessoa jurídica. Acrescenta que não há qualquer informação de que quem recebeu o mandado era funcionário da portaria responsável pelas correspondências. Requer o provimento do recurso, para reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos subsequentes, devendo ser reaberto o prazo para a defesa. 2. Nos termos do art. 238 do CPC, "citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual". 2.1. Trata-se, portanto, de ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que garante o exercício do contraditório e da ampla defesa. 3. A carta de citação deve ser entregue diretamente à pessoa do citando, com assinatura do recibo, conforme dispõe o art. 248, §1o, do Código de Processo Civil. 3.1. Contudo, o §4o do mesmo artigo excepciona a pessoalidade ao admitir que, nos condomínios edilícios ou loteamentos, o porteiro receba a citação e assine o aviso de recebimento, confira-se: "Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente". 3.2. Aludida exceção não se aplica exclusivamente à citação de pessoas jurídicas, podendo incidir também na hipótese de citação de pessoas físicas. 3.3. Precedente: "1. Nos termos do art. 248 NCPC, a citação postal dirigida para endereço do citando, pessoa física, deve ser recebida e assinada por ele (§ 1o) e por terceiro somente se tratar-se de porteiro de condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, se este não recusar o recebimento por ausência do citando (§ 4o)." (7a Turma Cível, 07036510620198070020, rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, DJe 17/12/2019). 4. No caso, revela-se evidente que a carta de citação foi devidamente encaminhada ao endereço do agravante, tendo sido recebida por funcionária do condomínio edilício, a qual não apresentou qualquer ressalva ou objeção. 4.1. Presume-se, assim, válido o ato citatório, nos termos do §4o, do art. 248, do CPC. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1393171, 07284951220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque acrescentado). No caso concreto, observa-se que a citação foi cumprida no mesmo endereço constante no contrato de instrumento de crédito de ID 80508228 dos autos de origem, que foi devidamente assinado pelo ora agravante, sendo verificado, inclusive, o seu reconhecimento de firma. Além disso, no AR juntado aos autos (ID 86983491 dos autos de origem), não consta qualquer manifestação de oposição ao recebimento do documento, pela pessoa cuja assinatura está aposta na parte do recebedor. Necessário avaliar, também, a reponsabilidade do contratante comunicar eventual alteração de endereço. Quanto ao assunto, segue julgado deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. MANDADO RECEBIDO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de nulidade da citação. 2. É válida a citação realizada no endereço situado em condomínio edilício e recebido por pessoa diversa, responsável pelo recebimento das correspondências, sem fazer ressalvas. Inteligência do art. 248, §4o, do CPC. 3. É reponsabilidade dos contratantes comunicar eventual mudança de endereço, mantendo atualizados seus dados. No caso, o mandado foi cumprido no endereço constante do contrato, e recebido sem ressalvas. 4. A ausência de alegação da nulidade de citação, na primeira oportunidade que a parte teve para falar nos autos, configura estratégia denominada pelo Superior Tribunal de Justiça como "nulidade de bolso" ou "nulidade de algibeira" - reprimida pelo ordenamento jurídico. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1424681, 07083249720228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 2/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque acrescentado). Dessa forma, no caso em análise, observa-se que a o ato citatório realizado cumpriu os requisitos elencados no já referido art. 248, §4o, do CPC, para a validade da citação em condomínios edilícios; e não houve qualquer comunicação de alteração do endereço constante no instrumento de crédito de Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, por parte do agravante. Portanto, em congruência com a argumentação trazida, verifico que não assiste razão ao agravante em relação ao pedido de nulidade da citação e consequentemente dos atos posteriores ao ato, visto que a forma de realização e a validação do ato citatório está devidamente embasada e amparada tanto pela jurisprudência quanto legislação correlatas. Já em relação à suposta ausência de manifestação do Juízo de 1o Grau quanto a necessidade de intimação do posseiro das áreas em discussão, o pedido também não merece prosperar, visto que a decisão de ID 145568892 dos autos de origem, tratou especificamente do assunto e com o devido embasamento rejeitou o requerimento do ora agravante, não sendo possível falar em omissão. Nessa perspectiva, tanto em relação ao pedido de nulidade da citação e dos atos posteriores, quanto à suposta omissão em relação ao pedido de intimação do posseiro de área em discussão, reputo ausentes, nesse juízo de cognição sumária, os requisitos da probabilidade de provimento do recurso. Não obstante, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate aqui levantado será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo Colegiado desta d. 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Intimem-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Brasília,26 de janeiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator